Tribunal: TJMT
Processo: 1030445-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Habeas corpus cível. Cumprimento de sentença. Obrigação de prestar alimentos. Débito pretérito. Ausência de urgência alimentar. Prisão civil. Impossibilidade. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus cível preventivo impetrado para evitar a decretação da prisão civil do paciente por inadimplemento de obrigação alimentar. Sustentação de que o alimentante realiza depósitos parciais desde 2016 e que os valores não foram levantados pela representante da menor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão civil pode ser decretada para cobrança de débito alimentar pretérito, sem comprovação da urgência alimentar.
III. Razões de decidir
3. A prisão civil por dívida alimentar tem caráter coercitivo e visa garantir a subsistência do alimentado, sendo cabível apenas quando a dívida for contemporânea e houver urgência alimentar.
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a prisão só pode ser decretada para os três meses anteriores ao ajuizamento da execução e as prestações vencidas no curso do processo (Súmula 309/STJ). 5. No caso, a dívida refere-se ao período de novembro de 2016 a janeiro de 2017, afastando o caráter emergencial da verba. Além disso, há depósitos judiciais disponíveis sem requerimento de levantamento pela exequente, o que reforça a ausência de urgência.
IV. Dispositivo e tese
6. Ordem concedida.
Tese de julgamento: “1. A prisão civil em execução de alimentos somente se justifica quando presente a urgência alimentar. 2. A existência de valores depositados em juízo e não levantados pelo credor reforça a ausência de risco alimentar e afasta a necessidade da prisão civil”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPC, art. 528, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 309; STJ, HC 724419/MT, Rel. Min. Quarta Turma, j. 23.06.2022, DJe 01.07.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030445-64.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Prisão Civil]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA - CPF: 035.010.891-98 (ADVOGADO), RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA - CPF: 035.010.891-98 (IMPETRANTE), CLEBER ALVES DA SILVA - CPF: 011.105.411-71 (PACIENTE), JUÍZO DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), D. C. A. G. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Direito civil e processual civil.
Habeas corpus
cível. Cumprimento de sentença. Obrigação de prestar alimentos. Débito pretérito. Ausência de
urgência alimentar. Prisão civil. Impossibilidade. Ordem concedida.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus cível preventivo impetrado para evitar a decretação da prisão civil do paciente por inadimplemento de obrigação alimentar. Sustentação de que o alimentante realiza depósitos parciais desde 2016 e que os valores não foram levantados pela representante da menor.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a prisão civil pode ser decretada para cobrança de débito alimentar pretérito, sem comprovação
da urgência alimentar
.

III.
Razões de decidir

3.

A p
risão civil por dívida alimentar tem caráter coercitivo e visa garantir a subsistência do alimentado, sendo cabível apenas quando a dívida for contemporân
ea e houver urgência alimentar.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a prisão só pode ser decretada para os três meses anteriores ao ajuizamento da execução e as prestações vencidas no curso do processo (Súmula 309/STJ).

5. No caso, a dívida refere-se ao período de novembro de 2016 a janeiro de 2017, afastando o caráter emergencial da verba. Além disso, há depósitos judiciais disponíveis
sem requerimento de levantamento pela exequente, o que reforça a ausência de urgência.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Ordem concedida.

Tese de julgamento
:
“
1.
A prisão civil em execução de alimentos somente se justifica quando presente a urgência alimentar
.
2
.
A existência de valores depositados em juízo e não levantados pelo credor reforça a ausência de risco alimentar e afast
a a necessidade da prisão civil”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5
o, LXVIII; CPC, art. 528, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 309; STJ, HC 724419/MT, Rel. Min. Quarta Turma, j. 23.06.2022,
DJe
01.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus Cível Preventivo com Pedido de Liminar
impetrado por
Rayssa

Morganna
Santos Silva
,
na forma do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, em favor de
CLEBER ALVES DA SILVA
,
apontando como autoridade
coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de
Ribeirão Cascalheira/
MT, com objetivo de evitar a decretação de sua prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar no âmbito da execução de
alimentos referente aos autos n.

0000339-40.2017.8.11.0079
.

Sustenta a impetrante, em síntese, que desde a fixação dos alimentos provisórios em 2016, o paciente realiza depósitos judiciais parciais de 20% do valor do
salário
-
mínimo
, conforme sua capacidade financeira, e esses valores vêm sendo depositados regularmente nos autos do processo principal de alimentos (
P
J
e
0001034-28.2016.8.11.0079), contudo, não foram levantados pela genitora da alimentada desde 2016.

Argumenta que a falta de levantamento dos valores depositados a título de
pensão alimentícia nos autos n.

0001034-
28.2016.8.11.0079
pela genitora desde 2016 demonstra a ausência de urgência e necessidade da medida extrema de prisão civil, visto que a genitora não demonstrou interesse em utilizar os valores depositados, logo, não há necessidade da prisão para garantir a sobrevivência da menor, ao contrário, irá agravar a situação financeira do alimentante que trabalha no campo para garantir seu sustento e o pagamento dos alimentos.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
de forma definitiva.

A liminar vindicada
foi concedida

para suspender a orde
m de prisão civil em desfavor do paciente

(
Id.
248906667
).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Exmo. Procurador de Justiça
Wagner Cezar
Fachone
, é pela concessão da ordem (Id.

262200781
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ci
nge-se dos autos que o paciente teve sua prisão civil decretada
(Id.
134776962
, na origem)
em razão da inadimplência do débito alimentar reconhecida nos a
utos da
ação de
cumprimento de sentença
de obrigação de prestar alimentos
n.

0000339-40.2017.8.11.0079
,
ajuizada
por
Istelita
Martins Guimaraes
,
representando
a
menor
D. C. A. G.
, perseguindo a satisfação dos alimentos devidos
pelo genitor referente aos meses
de novembro de 2016 a janeiro de 2017
,
apontando como valor total da dívida o importe de R$

287.385,19
(
duzentos e oitenta e sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos – Id.
135035619
, na origem
)
.

Pois bem.

Sabe-se que a prisão civil por dívida alimentar é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrado o inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação, conforme dispõe o artigo 528, § 3o, do Código de Processo Civil.

No entanto
, malgrado a pretensão legítima da exequente no feito de origem, verifica-se que há elementos que afastam a necessidade da prisão civil como meio coercitivo para o pagamento do débito alimentar, uma vez que a medida extrema deve ser aplicada
apenas
quando indispensável para garantir a subsistência imediata do alimentado.

Esse entendimento decorre do próprio objetivo da prisão civil por dívida alimentar, que não é punir o devedor, mas
sim assegurar a sobrevivência do credor alimentar
.

Com efeito, a prisão civil por dívida alimentar tem como pressuposto a
atualidade da verba executada
, a traduzir a
urgência da prestação jurisdicional requerida
, de modo a serem acudidas as necessidades momentâneas do alimentando.

Sobre o tema, a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara ao determinar que a prisão civil
deve
ser reservada para hipóteses em que a dívida alimentar seja contemporânea, ou seja, esteja relacionada aos três meses anteriores ao ajuizamento da execuçã
o
, confira-se:

“
HABEAS CORPUS.
PRISÃO CIVIL
. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES DE IDADE. DECRETO DE PRISÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. DÉBITO PRETÉRITO (SÚMULA 309/STJ). AFASTAMENTO DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM CONCEDIDA. [...]
3
. Nos termos do art. 528, § 7o, do CPC/2015 e da Súmula 309/STJ, "
O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo
",
o que não ocorre na presente hipótese
. 4.
Diante de tais circunstâncias, o encarceramento do devedor revela-se ilegal e indevido, fugindo aos objetivos da medida excepcional da prisão civil
. 5. Ordem de habeas corpus concedida. Liminar confirmada.
”
(STJ - HC: 724419 MT 2022/0046190-0, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2022 – grifo nosso)

Aliás, tal entendimento já se encontra sumulado:

Súmula 309 do STJ –"O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as
três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se
vencerem no curso do processo
”.

Na hipótese, entretanto, observa-se que
os alimentos em questão não possuem caráter emergencial
, pois a dívida alimentar em questão é de natureza pretérita, referindo-se aos meses de
novembro de 2016 a janeiro de 2017
.

Ademais
,
conforme se verifica nos autos,
há valores depositados em juízo

(Id.
163668238
,
174800949
e
182522323
–
PJe
1o grau n. 0001034-28.2016.8.11.0079
)
que permanecem à disposição
exequente
sem que tenha havido qualquer requerimento para seu levantamento
, circunstância que reforça a
ausência de urgência na satisfação do crédito alimentar
e evidencia que a medida extrema de prisão civil não se justifica.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
HABEAS CORPUS PREVENTIVO
.
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
. PRISÃO CIVIL.
AUSÊNCIA DE URGÊNCIA ALIMENTAR
. ORDEM CONCEDIDA.
[...] III. Razões de decidir
3
.
A prisão civil do devedor de alimentos se justifica apenas nas hipóteses em que há urgência alimentar, sendo que, no presente caso, a dívida se refere a valores devidos há mais de seis anos, afastando a necessidade da medida extrema
.
[...]
5.
A prisão civil é medida coercitiva grave, cabível apenas em relação às três últimas prestações alimentícias vencidas, conforme jurisprudência consolidada no STJ
(
Súmula 309). IV. Dispositivo e tese 6. Ordem concedida.
Tese de julgamento: "
A prisão civil em execução de alimentos somente se justifica quando presente a urgência alimentar, sendo ineficaz e desproporcional a sua decretação em relação a parcelas vencidas há mais de três meses e quando o devedor demonstra esforços para adimplir a obrigação
.
” [...]
”.

(N.U 1018863-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024
– grifo nosso
)

“
HABEAS CORPUS –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE ALIMENTOS
– OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA – PRISÃO CIVIL DECRETADA – ALIMENTADO MAIOR DE IDADE, COM FORMAÇÃO SUPERIOR E EMPREGO DEFINIDO –
INEXISTÊNCIA DE CARÁTER EMEGENCIAL
DA VERBA ALIMENTAR
– DECRETO SEGREGACIONAL INJUSTIFICÁVEL – ORDEM CONCEDIDA.
[...]
Possuindo, a prisão civil do devedor, finalidade coercitiva, destinada a alcançar, de modo eficaz, o adimplemento da obrigação,
tudo em razão do caráter emergencial dos alimentos
,
não se justifica a decretação da medida extrema
,
quando não verificada a urgência da verba
,
porquanto prisão do alimentante não constitui espécie de pena e/ou imposição castigo
ao devedor da verba alimentar.
(N.U 1024485-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023
– grifo nosso
)

Ressalta-se que a dívida do executado é inegavelmente existente, no entanto, não se reveste das características de urgência que justifiquem o emprego da medida coercitiva extrema, devendo ser cobrada pelos meios legais, mas
sem coação pessoal do devedor.

Assim, conforme orienta a jurisprudência e de acordo com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
não há
situação emergencial a justificar a medida extrema da restrição da liberdade sob o regime fechado de prisão
, visto que constatada
a ausência de risco alimentar à credora
,
elemento i
ndissociável da prisão civil
.

Ante o exposto,
CONCEDO, em definitivo, a ordem de
habeas corpus
,
ratificando a liminar concedida,

para suspender a prisão civil do paciente
CLEBER ALVES DA SILVA
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025